Tribunal: TJES
Processo: 5002920-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002920-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. CDA. ALEGADO
BIS IN IDEM
ENTRE MULTA MORATÓRIA E MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Construtora TerraBrasil Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na execução fiscal movida pelo Município de Vila Velha, referente a valores de ISSQN constantes da CDA nº 162/1999. A agravante argumenta a ocorrência de
bis in idem
na aplicação das penalidades previstas no art. 69, § 1º e art. 185, I, “a”, do Código Tributário Municipal de Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há
bis in idem
entre a multa moratória prevista no art. 69, § 1º, do CTM e a multa por infração do art. 185, I, “a”, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As multas previstas nos referidos artigos tratam de situações distintas: a multa moratória incide sobre o atraso no pagamento do tributo, enquanto a multa por infração sanciona o descumprimento de obrigação tributária acessória, não se caracterizando
bis in idem
.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à possibilidade de incidência cumulativa das duas penalidades, desde que fundadas em suportes fáticos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

6. Tese de julgamento: Não configura
bis in idem
a incidência cumulativa de multa moratória e multa por infração, quando oriundas de fatos geradores distintos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei n. 3.375/1997), art. 69, § 1º; art. 185, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 665320/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 03.03.2008; TJES, Apelação 030.14.014892-2, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002920-23.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
CONSTRUTORA TERRABRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Construtora TerraBrasil Ltda.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 7574230 – Pág. 184-6), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade que opôs na execução fiscal registrada sob o n. 0012548-90.1999.8.08.0035 (035.99.012548-2), proposta contra ela pelo Município de Vila Velha
.

Nas razões do recurso (id. 7574226 - Pág. 1-17) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “Trata o processo originário de execução fiscal ajuizada em face da Agravante, por parte do Município de Vila Velha/ES, para cobrança de ISSQN, consubstanciado na CDA nº 162/1999, no valor histórico de R$ 15.422,03 (quinze mil quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos)”; 2) “Os valores contidos na CDA são originários de suposto não recolhimento do tributo de ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela Agravante”; 3) “houve bloqueio integral do valor devido atualizado até 2009 via Sisbajud no montante de R$ 67.169,08 (sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais e oito centavos), transferidos para a conta judicial nº 2076184”; 4) “foi requerido o afastamento do
bis in
idem
verificado na CDA, em razão da impossibilidade de que as multas previstas nos artigos 185, I, ‘a’ e 69, §1º do CTM incidam
sobre o mesmo fato gerador
, qual seja,
a mora do contribuinte
(falta de pagamento do tributo)”; 5) “através da CDA em questão, foram aplicadas à Agravante as seguintes penalidades
em duplicidade
: 1.
‘Multa por infração’
prevista no art. 185, I, ‘a’ do CTM, que decorre da
falta de pagamento do tributo do ISSQN
, e 2.
‘Multa dívida ativa’
prevista no art. 69, §1º do CTM, que decorre dos
créditos tributários não pagos até o seu vencimento
para inscrição em dívida ativa pelo Município”; 6) “
ante a duplicidade de punição pelo mesmo suporte
fático
, qual seja,
a mora do contribuinte
, a Agravante requereu, em Exceção, a exclusão da cobrança da penalidade imposta em evidente
bis in idem
”; 7) “é
fato incontroverso
que a
multa por inscrição na dívida ativa
prevista no art. 69, §1º da Lei nº 3.375/1997 se trata de
multa de mora
”; 8) “analisando-se o suporte fático da
multa por
infração
e da
multa por dívida ativa
, percebe-se claramente que o que ensejam suas cobranças, em verdade, é a
falta de pagamento
no prazo estabelecido, ou seja, a
mora do contribuinte
!”.

Requereu o deferimento do efeito suspensivo “a fim de ordenar o sobrestamento da execução fiscal em razão da dupla penalidade aplicada” e, no mérito, que seja reformada “a decisão ora agravada (Doc. 01) para determinar a exclusão das penalidades moratórias aplicadas em duplicidade, em razão do mesmo fato gerador, à Agravante”.

Dispõe o artigo 69, § 1º, do Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei n. 3.375, de 14 de novembro de 1997):

Art. 69 Os créditos tributários ou não vencidos e não pagos até no seu vencimento deverão ser remetidos ao órgão competente para promover a inscrição na Dívida Ativa do Município, sendo que a inscrição suspenderá a contagem do prazo prescricional, dos créditos não tributários, por até 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua inscrição, conforme regulamentação específica definida por decreto.

§ 1º A inscrição do crédito tributário em dívida ativa sujeita o devedor à Multa de Dívida Ativa de 5% (cinco por cento), incidindo sobre o valor atualizado do crédito, na forma da lei.

Rege o art. 185, I, “a”, do mencionado Código tributário:

Art. 185 As multas por infração às normas atinentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza serão punidas da seguinte forma:

I - Multas proporcionais, calculadas com base no valor do imposto, conforme abaixo:

a) MULTA de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto devido, na falta de pagamento, no todo ou em parte, exceto nos casos previstos nos itens seguintes;

Quer me parecer que as hipóteses versadas nos preceptivos legais supramencionados tratam de situações distintas, sendo a primeira decorrente de atraso no pagamento do tributo e a segunda de sancionamento decorrente da ocorrência de infração tributária, ou seja, não há falar, em princípio, de ocorrência de
bis in idem
.

Daí porque me parece correto o entendimento esposado pelo ilustre juízo
a quo
ao consignar que “a multa moratória (art. 69, §1º, do CTM) decorre do atraso no pagamento do tributo, isto é, do mero inadimplemento. Diferentemente, a multa do auto de infração (art. 185, I, ‘a’, do CTM) caracteriza sanção pelo cometimento de infração tributária”, ou seja, “São duas multas de naturezas diversas, uma por atraso (multa de mora) e outra punitiva (multa do auto de infração)”, valendo dizer que “a multa de mora e a multa do auto de infração dizem respeito a fatos jurídicos diversos, razão pela qual não se verifica o alegado
bis in idem
na cobrança.”

Lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “cobrança de juros de mora simultaneamente à multa fiscal moratória é legítima e não configura
bis in idem
, visto que tal legalidade se assenta na diferença da natureza jurídica, uma vez que a multa deflui da desobediência ao prazo fixado em Lei, revestindo-se de nítido caráter punitivo, enquanto que os juros visam à compensação do credor pelo atraso no recolhimento do tributo” (STJ - REsp: 665320 PR 2004/00840222, relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 3.3.2008)”. (STJ, AgInt-AREsp 1.831.450, Proc. 2021/0028888-0, RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, data da publicação/fonte: DJe 17-03-2022)

Aliás, “De acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, a multa de mora incide em razão de não haver sido recolhido o imposto na sua totalidade, ou seja, a parte não recolhida atrai a incidência dessa espécie de cobrança, enquanto a multa por infração decorre do cometimento de sonegação, podendo incidir cumulativamente, sem incorrer em
bis in idem
, porquanto originam de fatores distintos (TJES, Classe: Apelação, 030.14.014892-2, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 22/06/2017)” (TJES, Apelação cível n. 0904766-70.2009.8.08.0030, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação/fonte: 04-09-2019).

Posto isso,

N
EGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Voto com o relator